Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PESQUISA VÁLIDA ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual o Juízo a quo indeferiu a pesquisa de ativos via SISBAJUD por reputar que não é possível a reiteração da diligência sem demonstração da alteração da situação financeira da executada.
2. No caso dos autos, não houve sucessivos pedidos, em curto lapso temporal, de pesquisa de bens via SISBAJUD que justifiquem o indeferimento constante da decisão agravada. 2.1. O primeiro bloqueio parcial de numerário realizado por meio do sistema data de novembro/2018, mas foi posteriormente anulado, diante da ausência de citação da Executada. 2.2. O posterior acesso ao Bacenjud se deu para pesquisa de endereço em dezembro/2019 e novembro/2020. 2.3. Logo, assiste razão ao Agravante quando aduz que, desde a decisão que anulou o bloqueio de bens pela ausência de citação, não houve nova tentativa de constrição pelo Sisbajud.
3. Cabível, portanto, a reforma da decisão agravada para que o Juízo a quo promova nova tentativa de penhora de ativos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.